Tribunal: STF
Processo: RE 1432872
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADE DE SAÚDE. ADEQUAÇÕES SANITÁRIAS E OBRA PÚBLICA. ATO DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. OMISSÃO. SUPRIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO. 



    1. Ocorre cerceamento de defesa se o órgão judicial indefere a produção de prova necessária ao esclarecimento da verdade. Porém, se o julgador entender que os fatos estão suficientemente comprovados e ausente o prejuízo para a parte, não se configura o vício. 



    2. A obrigação de fazer, permitida na ação civil pública, encontra seus limites na lei e não pode violar a harmonia e independência entre os Poderes estabelecida na Constituição da República. 



    3. O Poder Judiciário não pode substituir o Administrador Público na prática de ato administrativo discricionário. Apenas pode invalidar ou eliminar o que desbordar os limites legais. 



    4. A realização de obra pública e adequação sanitária de unidade de saúde municipal depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo Administrador Público. Logo, não cabe ao Poder Judiciário, determinar quais intervenções serão realizadas. 



    5. Apelação cível conhecida e provida para rejeitar a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desse c. Supremo Tribunal Federal e viola o artigo 2º da Constituição Federal, ao afastar a possibilidade de o Poder Judiciário, em hipótese de evidente omissão constitucional e legal, determinar que o Município de Uberaba promova as adequações necessárias ao regular funcionamento da Unidade de Saúde da Família Lenir Nunes Ramos.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, deu provimento à apelação interposta pelo ora recorrido e julgou improcedentes os pedidos iniciais. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Houve digitalização de alguns documentos. Destaco a cópia do Inquérito Civil inserido nos arquivos eletrônicos n° 2/3, constando a situação da Unidade de Saúde da Família Lecir Nunes Ramos. Estes os fatos.



    [...] o apelado pretende compelir o apelante a providenciar a adequação de prédio onde funciona unidade municipal de saúde, bem como sejam inspecionadas as atividades ali exercidas, sob o argumento que a referida unidade funciona em condições precárias e não presta serviço adequado à população.



    [...]



    Ora, é elementar que a realização de qualquer obra pública ou intervenção equivalente, ainda que reconhecidamente necessária à comunidade, demanda a previsão antecipada de recursos no orçamento. Além disso, o Administrador Público tem o poder discricionário de estabelecer, dentre as obras necessárias, qual deve ter prioridade sobre as demais. 



    Ademais, há notícia nos autos que o recorrente tem ciência das adequações necessárias para o melhor funcionamento da unidade da saúde e vem adotando medidas para tanto.



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente